Tribunal: TJES
Processo: 5005402-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005402-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TATIANA LIEGE DE OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TATIANA LIEGE DE OLIVEIRA SILVA
em face da r. decisão, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que na fase de cumprimento de sentença determinou a redução do montante referente às astreintes para R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

Alega a recorrente, em suma, que deve ser mantido o valor original da multa cobrada, visto que não se trata de valor estratosférico. Afirma, ainda, que a parte executada não se insurgiu em face do valor fixado no momento oportuno.

Pleiteou, liminarmente, o imediato levantamento da quantia incontroversa de R$20.000,00 (vinte mil reais), acrescida da multa e de honorários, bem como que seja concedido o efeito suspensivo, com o fim de manter o saldo remanescente bloqueado até decisão deste recurso.

Ao final, pleiteia que sejam acolhidas as razões do agravo, mantendo integralmente o valor das astreintes, com a liberação integral do montante bloqueado em favor da Agravante, condenando o Agravado na verba sucumbencial. Alternativamente, requer seja reduzida a multa para não menos que o valor inicial, acrescido da multa e honorários.

Decisão lançada no ID nº 5091458 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão lançada no ID nº 5542548.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TATIANA LIEGE DE OLIVEIRA SILVA
em face da r. decisão, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que na fase de cumprimento de sentença determinou a redução do montante referente às astreintes para R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

Alega a recorrente, em suma, que deve ser mantido o valor original da multa cobrada, visto que não se trata de valor estratosférico. Afirma, ainda, que a parte executada não se insurgiu em face do valor fixado no momento oportuno.

Pleiteou, liminarmente, o imediato levantamento da quantia incontroversa de R$20.000,00 (vinte mil reais), acrescida da multa e de honorários, bem como que seja concedido o efeito suspensivo, com o fim de manter o saldo remanescente bloqueado até decisão deste recurso.

Ao final, pleiteia que sejam acolhidas as razões do agravo, mantendo integralmente o valor das astreintes, com a liberação integral do montante bloqueado em favor da Agravante, condenando o Agravado na verba sucumbencial. Alternativamente, requer seja reduzida a multa para não menos que o valor inicial, acrescido da multa e honorários.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão indeferindo o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo, no sentido de manter a decisão do juízo “aquo” determinou a redução do montante referente às astreintes.

Após reapreciar a matéria, não vislumbro razão para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo, sendo a hipótese, de desprovimento deste agravo de instrumento, consoante fundamentação a seguir delineada.

Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo”. (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

Sob tais premissas, a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Analisando o feito, considero que o montante total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revela-se condizente com as peculiaridades do caso concreto, considerando as consequências negativas advindas da inscrição da pessoa no cadastro de inadimplentes.

Não se pode perder de vista que a penalidade deve observar uma limitação, de modo que não atinja um valor desproporcional em relação ao objeto da demanda. Nesse sentido também é o entendimento deste e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER BAIXA DE RESTRIÇÕES QUE IMPEDEM A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA PELO REQUERIDO VIA CRUCIS ENFRENTADA PELO AUTOR SEM ÊXITO DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO ASTREINTES DÚVIDA QUANTO AO EFETIVO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO CONTIDA NA SENTENÇA
NECESSIDADE DE SE ESTABELECER UM TETO PARA A INCIDÊNCIA DA MULTA DIÁRIA
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DATA DA CITAÇÃO HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EXCESSIVIDADE NÃO DESCORTINADA APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA (...).
4) A multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra. (...)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 064190005682, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DO VALOR. DESCRÉDITO À JURISDIÇÃO. RAZOABILIDADE. RECALCITRÂNCIA. LIMITAÇÃO DO MONTANTE, RECOMENDAÇÃO DO C. STJ PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quanto ao balizamento do valor das astreintes, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. No caso, o valor da multa diária cominada (R$3.000,00 três mil reais) é excessivo por se tratar de arbitramento em majoração por descumprimento da tutela de urgência, mormente diante do capital social da agravante que é superior a meio bilhão de reais. 2. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça as astreintes possuem o propósito especifico de coagir a parte a cumprir determinada obrigação imposta pelo juízo 'em tutelas provisórias e específicas ou mesmo na sentença ', incutindo, em seu psicológico, o temor de sofrer sanção pecuniária decorrente de eventual inadimplemento, do que ressai, indiscutivelmente, seu caráter coercitivo e intimidatório. Trata-se, pois, de técnica executiva, de viés puramente instrumental, destinada a instar a parte a cumprir, voluntariamente (ainda que sem espontaneidade), a obrigação judicial, tal como lhe foi imposta. Na hipótese de a técnica executiva em comento mostrar-se inócua, incapaz de superar a renitência do devedor em cumprir com a obrigação judicial, a multa assume claro viés sancionatório.(REsp 1804563/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJ: 31-08-2020
). 3. - A fixação de um limite às astreintes é providência que se impõe, valendo lembrar que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que Ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento (AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 30-06-2015).
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199003034, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021).

In casu
, tratou-se de ação revisional de 02 (dois) contratos de financiamento, nos valores de R$ 2.707,42 (dois mil, setecentos e sete reais e quarenta e dois centavos) e R$ 7.483,82 (sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos), respectivamente, nos quais estariam sendo aplicadas tarifas abusivas, entendo que a multa atualizada no importe aproximado de seiscentos mil reais encontra-se fora da razoabilidade.

Merece registro ainda a jurisprudência do c. STJ no sentido de que
“A decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la”.
(REsp 1593249/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021).

Portanto, não identifico qualquer ilegalidade existente na decisão agravada, motivo pelo qual ratifico os fundamentos já externados na decisão de ID nº 5091458, devendo ser mantido o
decisum
vergastado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
TATIANA LIEGE DE OLIVEIRA SILVA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1)
Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo”. (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021)

2)
Sob tais premissas, a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

3)

In casu
, tratou-se de ação revisional de 02 (dois) contratos de financiamento, nos valores de R$ 2.707,42 (dois mil, setecentos e sete reais e quarenta e dois centavos) e R$ 7.483,82 (sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos), respectivamente, nos quais estariam sendo aplicadas tarifas abusivas, entendo que a multa atualizada no importe aproximado de seiscentos mil reais encontra-se fora da razoabilidade.

4)
O montante total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revela-se condizente com as peculiaridades do caso concreto, considerando as consequências negativas advindas da inscrição da pessoa no cadastro de inadimplentes.

5)
Não se pode perder de vista que a penalidade deve observar uma limitação, de modo que não atinja um valor desproporcional em relação ao objeto da demanda. Precedentes TJES.

6)
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.